Tribunal: TJMT
Processo: 1002379-24.2023.8.11.0028
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002379-24.2023.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LUAN HENRIQUE MARTINS FERRAZ - CPF: 061.205.261-37 (EMBARGANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), WILLIAM SANTOS PEREIRA - CPF: 061.507.021-38 (APELANTE), FERNANDO BEUREN ARAUJO - CPF: 978.198.160-15 (ASSISTENTE), FABIO HIDEKI SHIOMI - CPF: 044.604.829-16 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), WILLIAM SANTOS PEREIRA - CPF: 061.507.021-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que, por unanimidade, rejeitou preliminar de nulidade e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação criminal. A defesa sustenta omissão e contradição no julgado, alegando que não houve análise adequada das teses defensivas, notadamente a nulidade de documentos juntados após a instrução, a ausência de provas da autoria delitiva, a desproporcionalidade na majoração da pena-base e a fixação de regime fechado, pleiteando sua readequação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão impugnado que justifique a sua integração por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração possuem função específica de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

Não há omissão ou contradição, pois o acórdão impugnado analisou exaustivamente todas as teses defensivas, incluindo a nulidade da juntada de documentos após a instrução, a autoria delitiva, a dosimetria da pena e o regime de cumprimento da pena.

5.

A decisão embargada fundamentou-se em provas testemunhais e documentais, incluindo depoimentos de policiais e análise de dados telefônicos, para concluir pela autoria e materialidade do crime.

6.

A majoração da pena-base e a fixação do regime fechado foram devidamente justificadas com base na quantidade e natureza da droga apreendida, na reincidência do réu e nos critérios jurisprudenciais aplicáveis.

7.

O órgão julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os argumentos defensivos, bastando que a fundamentação permita compreender as razões do julgamento.

8.

O embargante pretende rediscutir questões já apreciadas, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

9.

O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados pela defesa está atendido na fundamentação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo ser demonstrada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão embargado analisa todas as teses defensivas e fundamenta adequadamente suas conclusões. 3. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido examinada no julgamento”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 231 e 619; Lei 11.343/2006, art. 42; CP, art. 33, §2º, “a”, e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no RMS 50.613/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22.05.2018; EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.08.2016; EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.12.2019; TJMT, N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

LUAN HENRIQUE MARTINS FERRAZ

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LUAN HENRIQUE MARTINS FERRAZ

contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.º 1002379-24.2023.8.11.0028 [ID 266773295], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, desproveu o recurso.

Nas razões expostas no ID 227795190, a i. Defesa do embargante alega a ocorrência de
omissão
e
contradição
no venerando acórdão impugnado, sustentando que o
decisum
não analisou de forma satisfatória os fatos e argumentos apresentados no recurso de apelação criminal. Em sua compreensão, o julgado
deixou de enfrentar adequadamente as teses
de nulidade dos documentos juntados após a audiência de instrução e julgamento, bem como a ausência de provas quanto à autoria delitiva.

Nesse ponto, a Defesa destaca que o corréu
Willian
confessou a prática do delito, ao passo que o embargante negou os fatos, alegando desconhecer a substância ilícita transportada pelo referido coacusado. Argumenta, ainda, que este exercia a função de motorista de aplicativo e apenas realizava uma corrida, motivo pelo qual pleiteia a
absolvição por insuficiência probatória
.

Adicionalmente, aponta que a
majoração da pena-base
se revelou desproporcional, requerendo sua readequação, além da
fixação do regime semiaberto
para o cumprimento da pena, não obstante a reincidência. Por fim, requer o
prequestionamento
da matéria, visando à viabilização de eventuais recursos às instâncias superiores.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 270637372, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela sua
rejeição
dos embargos de declaração.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento, independentemente de publicação.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
impõe-se registrar que em decorrência da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos por
LUAN HENRIQUE MARTINS FERRAZ
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Nessa esteira, a
omissão
diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido, uma vez que se trata exatamente da ausência de abordagem de alguma questão levantada ao longo do procedimento, seja relacionada aos fatos, aos apontamentos jurídicos ou mesmo quanto ao exame da prova.

Por sua vez, dá-se o vício da
contradição
quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si, ou seja, quando há emprego de fundamentos antagônicos dentro de um mesmo pronunciamento jurisdicional, podendo estabelecer-se essa contradição dentro da própria fundamentação de mérito do acórdão, ou mesmo entre as afirmações ali contidas e a conclusão exposta, ou entre tais ponderações e aquelas expendidas no relatório e na ementa.

Significa dizer que a falha da contradição provém da incongruência lógica
entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial
,
e não de eventual dissonância entre o que foi decidido no acórdão e o ponto de vista ou o entendimento sufragado vencedor em outro recurso.

A contradição que autoriza, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração é aquela existente
dentro do próprio julgado
, de modo que as meras alegações do recorrente
não ensejam o acolhimento dos aclaratórios.

A propósito, colaciono precedente do e. STJ:

“(...)
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna
, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada”
(EDcl no AgInt no RMS 50.613/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018). Destaquei.

E, a despeito do aguerrido inconformismo, confrontando o acórdão combatido com o teor das razões recursais defensivas e das contrarrazões ao recurso ministerial,
denoto inexistir omissão ou contradição
capaz de ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Isso porque, no voto condutor do julgado, ao contrário do que alega o embargante, foram minuciosamente esclarecidos os motivos pelos quais foi afastada a preliminar de nulidade, assim como os pedidos de absolvição por insuficiência de provas, redução da pena base e fixação de regime mais brando,

consoante se verifica dos seguintes trechos a seguir transcritos:

“[...] embora o apelante assevere que “já é pacificado pelo Tribunal a nulidade de toda prova produzida após a realização da Audiência de Instrução” (ID 230222686, p. 4), a alegação defensiva não corresponde à realidade processual.

Pelo contrário, descabe cogitar a ocorrência in casu de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois, conquanto a instrução processual já houvesse sido encerrada, ainda assim, inexiste qualquer prejuízo à atuação defensiva, pois as providências foram levadas a efeito antes que o réu apresentasse suas alegações finais, de modo que a defesa teve garantida a sua prerrogativa de falar por último no processo e aos defensores dos réus foi oportunizado conhecer e analisar o conteúdo do documento coligido nos autos, podendo assim contraditá-lo em seus respectivos memoriais.

Em outras palavras, uma vez garantido à defesa o direito de se manifestar por último, não há nulidade decorrente da juntada de documentos após o término da instrução, mesmo porque, o art. 231 do Código de Processo Penal preceitua que “(...) as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”.

Sobre o tema, já decidiu o e. Tribunal da Cidadania, mutatis mutandis: [...] Por fim, é cediço que no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual, para o reconhecimento de nulidade exige-se a comprovação de efetivo prejuízo [art. 563 do Código de Processo Penal].

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

[...]

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal. Conforme se depreende do depoimento prestado em juízo pelo policial rodoviário federal
Fernando B. Araújo
, durante uma abordagem de rotina realizada no trecho entre os municípios de Várzea Grande e Cáceres, a equipe policial interceptou um veículo Fiat/Siena, que trafegava no sentido Cuiabá, cujo automóvel era ocupado por um motorista e um passageiro.

Discorreu que ao ser solicitada a apresentação dos documentos pessoais e do veículo, o condutor/apelante
LUAN
informou ser motorista de aplicativo e declarou que estava transportando o passageiro
Willian
de Cáceres para Cuiabá. No entanto, ao ser questionado, o passageiro/coacusado demonstrou comportamento excessivamente nervoso e afirmou que estava indo visitar uma tia, sem, contudo, saber informar o endereço ou a duração de sua permanência no local. Além disso,
Willian
não possuía consigo qualquer documento de identificação e, ao pedir novamente a apresentação de seus documentos, ele começou a mexer no celular, aparentando para apenas simular a busca, sem apresentar qualquer documentação.

Prossegue asserindo que diante do comportamento suspeito do passageiro
Willian
, a equipe policial solicitou ao motorista, ora apelante, que abrisse o porta-malas do veículo. Imediatamente foi possível observar a presença de duas ou três bagagens, sendo que uma delas estava visivelmente danificada, exalando um forte odor característico de maconha. Em razão disso, foi dada voz de prisão ao coacusado.

Na sequência, destacou que foi procedida entrevista com
LUAN
, que também demonstrava sinais de nervosismo. Nesse momento, foi questionado sobre o valor da corrida, inicialmente ele afirmou que seria de R$ 600,00 (seiscentos reais), mas, ao confrontarem essa informação com o passageiro, este declarou que o valor acordado era de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta), evidenciando contradição. Indagado sobre a forma de pagamento,
LUAN
informou que teria recebido uma parte em dinheiro antes da viagem e que o restante seria quitado ao final, entretanto, ao ser questionado sobre a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) já recebida, alegou que havia deixado o dinheiro em sua residência antes de iniciar a corrida.

Segundo o testemunhante, o corréu
Willian
declarou que sua intenção inicial era realizar a viagem na noite anterior, mas que
LUAN
estaria indisponível naquele momento, motivo pelo qual reagendaram o transporte para a manhã seguinte, dizendo ainda que o apelante não tinha conhecimento da presença da droga. Por fim, ressaltou que em razão das inconsistências nas narrativas e das evidências encontradas, foi dada voz de prisão também ao ora apelante
LUAN
. [Relatório de Mídias, ID 223200799].

Em sintonia com as declarações acima, o policial rodoviário federal
Fábio H. Shiomi
, em juízo, declarou que, durante uma abordagem de rotina realizada no período matutino, sua equipe interceptou um veículo Fiat Siena. Ao aproximar-se, constatou que seus colegas já haviam realizado uma entrevista preliminar com os ocupantes e iniciado a abertura do porta-malas para inspeção dos pertences. Informaram-lhe que o veículo era conduzido por
LUAN
, motorista, e que o passageiro,
Willian
, estava viajando de Cáceres para Cuiabá.

Continuou seus relatos aduzindo que, ao abrir o porta-malas, percebeu de imediato um forte odor característico de maconha. Salientou que havia duas malas e uma bolsa entre os pertences, sendo que uma das malas estava visivelmente rasgada, permitindo a visualização parcial de seu conteúdo. Diante disso, foi dada voz de prisão ao passageiro
Willian
. Posteriormente, questionou o motorista
LUAN
sobre o valor cobrado pela corrida. Inicialmente, ele mencionou que seria R$ 600,00 (seiscentos reais), mas, ao confrontar a informação com
Willian
, este afirmou que o valor era de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta), evidenciando uma divergência.
LUAN
então corrigiu sua declaração, afirmando que o valor era de fato R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta), dos quais teria recebido R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) antecipadamente, quantia que, segundo ele, havia deixado em casa antes da viagem.

O aludido policial também mencionou que ambos declararam ter iniciado a corrida na manhã do ocorrido, pois a viagem originalmente estava prevista para a noite anterior, mas não foi realizada devido à indisponibilidade do motorista, ora recorrente. Por fim, destacou que o passageiro/coacusado
Willian
não fez qualquer comentário sobre o suposto conhecimento de
LUAN
acerca da presença de substâncias entorpecentes no porta-malas. [Relatório de Mídias, ID 223200799].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos policiais rodoviários federais na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa [ID 223199266 e ID 223199267]. [...]

Como é cediço, a palavra dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de convicção, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante
LUAN
, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada.

Ainda, é dos autos que no decorrer das investigações foi deferida judicialmente a quebra do sigilo dos dados telefônicos, que culminou na elaboração, por parte da Polícia Civil, do
Relatório Técnico nº. 2023.5.348130 de análise de dados constantes nos aparelhos telefônicos do recorrente
LUAN
e do coacusado
Willian

[ID 223199314], cujo documento trouxe conversas interceptadas que demonstraram envolvimento do ora apelante com o narcotráfico, além da sua ligação com o coacusado, demonstrando que ambos não eram apenas “conhecidos”, como mencionaram em seus interrogatórios, e, sim, mantinham contato e demonstravam intimidade.

Referido relatório destacou que, dias antes das prisões em flagrante, “
os investigados LUAN e WILLIAN falam sobre “quantidades” e sobre um “corre” que seria do indivíduo SILVIO”
(sic), bem como há diálogo entre o ora apelante
LUAN
com sua companheira Camila, indicando que ele, no dia anterior ao fato ora apurado, estava na residência do indivíduo Silvio juntamente com o codenunciado
Willian
, ou seja, estavam reunidos nesse dia, tanto que não há conversas entre eles nos celulares. À guisa de contextualização, colaciono trechos dessas interações: [...]

Há que observar no caso em apreço que as circunstâncias fáticas e a prova testemunhal e documental coligidas autorizam concluir, com segurança, que o apelante
transportava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, durante fiscalização de rotina promovida pela PRF, os agentes lograram êxito em abordar o ora recorrente e o coacusado Willian, os quais aduziram que apenas o passageiro (esse último) estava levando os
30 (trinta) tabletes de maconha
à capital mato-grossense, sem a ciência do apelante. Contudo, durante as investigações e quebra dos dados telemáticos, percebeu-se o envolvimento de ambos, a ligação entre eles, os diálogos sobre quantidades e valores que receberiam, a comprovar que
LUAN HENRIQUE
de fato estava ligado ao comércio malsão e utilizou-se da condição de motorista de aplicativo para transportar o comparsa e a expressiva quantidade de narcóticos (mais de 30kg de maconha).

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

[...]

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a natureza e a quantidade da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, a quantidade de drogas apreendidas –
30 (trinta) tabletes de MACONHA equivalentes a 30,870kg (trinta quilogramas e oitocentos e setenta gramas)
constitui fundamentação idônea para a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

No que concerne à
fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o quantum da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o quantum de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

Como é cediço, a legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios de constitucionais. Não obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)

acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
;
(ii
)
a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento.

[Ex vi,

STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022]

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei. Portanto, mostra-se escorreito o raciocínio adotado pelo juízo singular para fixar a pena-base em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
em razão da
quantidade
e

natureza
da droga apreendida, utilizando-se o parâmetro de aumento convalidado pelo ordenamento jurídico na fração de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, peculiaridade que agrega reprovabilidade à conduta in concreto.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção básica do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, razão pela qual
não merece retoque
.

[...] Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, mantenho o
FECHADO,
a teor do art. 33, §2.º, “a”, e §3º, do Código Penal, visto que se trata de
reincidente condenado à pena
superior
a 4 (quatro) anos de reclusão
, cuja finalidade do regime inicial mais gravoso é punir com mais rigor aquele que já esteve sob a tutela estatal e o tempo correspondente não lhe foi suficiente à ressocialização, tampouco a obstar sua nova incursão em outras condutas delitivas; tudo em conformidade com o disposto no enunciado nº. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”. – grifei. [...]”

Desta feita, não há falar em
omissão
ou
contradição

no
decisum
embargado, pois restou claro que houve farto exame de todas as provas orais, assim como das documentais, produzidas durante a persecução penal, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência,
o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos
, como ocorre
in casu
.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal:

“
Não enseja o reconhecimento de nulidade processual o fato de o juízo sentenciante não ter reduzido a termo na sentença a análise pormenorizada de todas as provas angariadas ao caderno processual, se a fundamentação declinada pelo órgão julgador expõe satisfatoriamente os elementos probatórios que o levaram a concluir pela procedência da acusação e a refutar a tese absolutória deduzida pelo réu; mesmo porque, é
cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021). Destaquei.

Diante disso, é evidente que o embargante
não logrou demonstrar a alardeada omissão ou contradição no v. acórdão
impugnado; diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse suas avaliações pessoais acerca do conjunto probatório, exteriorizando suas
irresignações em face do próprio teor da decisão
embargada.

Nestes moldes, o que se constata em última análise é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, como ocorre
in casu
, de modo que, não havendo algum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO JÁ AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.
Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Destaquei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Dessarte, inexiste prestação jurisdicional aquém do pedido ou contraditória, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de
omissão
ou
contradição
a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às teses sustentadas nestes aclaratórios foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação do voto e ficando expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
LUAN HENRIQUE MARTINS FERRAZ
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão ou contradição a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025